Tribunal: TJSP
Processo: 1034562-72.2023.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - FIBROMIALGIA E QUADRO DEPRESSIVO - LIAME OCUPACIONAL E INCAPACIDADE PROFISSIONAL RECONHECIDOS TECNICAMENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente estar a autora acometida de significativo quadro de fibromialgia, associado à depressão, com causa de eclosão relacionada ao trabalho e que, efetivamente, a incapacita de modo parcial e permanente para o trabalho, de rigor a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - FIBROMIALGIA E QUADRO DEPRESSIVO - LIAME OCUPACIONAL E INCAPACIDADE PROFISSIONAL RECONHECIDOS TECNICAMENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
"Reconhecido tecnicamente estar a autora acometida de significativo quadro de fibromialgia, associado à depressão, com causa de eclosão relacionada ao trabalho e que, efetivamente, a incapacita de modo parcial e permanente para o trabalho, de rigor a concessão do auxílio-acidente a ser pago no caso concreto a parti ir de janeiro de 2024".